Tribunal: TJDFT
Processo: 0736995-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA E DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUBSTABELECIMENTO SEM RESERVAS DE PODERES. RESERVA DE HONORÁRIOS PARA ADVOGADA SUBSTITUÍDA.
I – É devida a reserva dos honorários advocatícios de sucumbência fixados pela r. sentença em favor da Advogada substituída nos autos, cuja cobrança foi postulada na inicial do cumprimento de sentença por ela subscrita. Desnecessário o ajuizamento de demanda autônoma para essa finalidade.
II – Constatada a atuação diligente da Advogada substituída na fase de cumprimento de sentença por três anos, até substabelecer sem reserva de poderes ao atual patrono do agravante-credor, também é cabível a reserva em favor dela dos honorários advocatícios dessa fase, cujo percentual incide sobre o proveito econômico obtido no período de sua militância.
III – Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido.